Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APOSENTADO E PENSIONISTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDOS MÉDICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão.
2. O agravante sustenta ser portador de coxartrose severa bilateral, condição que configuraria paralisia irreversível e incapacitante, defendendo que os laudos médicos apresentados seriam suficientes para o reconhecimento da isenção prevista na legislação tributária.
3. O ente público agravado sustenta a ausência de urgência e a necessidade de produção de prova mais robusta acerca da enfermidade alegada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de retenções tributárias incidentes sobre proventos de aposentadoria e pensão.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Embora os laudos médicos particulares indiquem limitações funcionais relevantes, trata-se de documentos produzidos unilateralmente, não submetidos ao contraditório, circunstância que impede, neste momento processual inicial, a formação de juízo seguro quanto à caracterização da moléstia grave apta a ensejar a isenção tributária.
7. A jurisprudência admite o reconhecimento judicial da isenção mesmo sem laudo médico oficial, conforme entendimento consolidado, mas exige prova idônea e suficientemente consistente da enfermidade, o que demanda instrução probatória mais ampla quando os documentos apresentados não são conclusivos.
8. Tratando-se de hipótese de isenção tributária, a interpretação deve ser restritiva, conforme dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, reforçando a necessidade de cautela na concessão de tutela antecipada que implique suspensão da arrecadação pública.
9. Também não se verifica o requisito do perigo de dano, pois o agravante afirma conviver com a patologia há anos e apenas recentemente buscou a tutela jurisdicional, circunstância que enfraquece a alegação de urgência.
10. Além disso, eventual procedência da demanda permitirá a restituição dos valores recolhidos, o que evidencia a reversibilidade do prejuízo de natureza patrimonial.
DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
TESE DE JULGAMENTO:
A concessão de tutela de urgência para suspensão de retenções tributárias incidentes sobre proventos de aposentadoria por alegada moléstia grave exige prova suficientemente robusta da enfermidade e demonstração concreta de perigo de dano, não sendo suficientes, em regra, laudos médicos unilaterais produzidos sem o crivo do contraditório.